Tribunal: TJES
Processo: 5016015-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016015-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDACYR PANETTO DA SILVA LIMA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. REGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONFORME EDITAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária nº 5033956-11.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado para suspender a exigência de regularização do diploma de especialização, conforme previsão editalícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória, violou princípios administrativos ou processuais, notadamente quanto à exigência de documentos conforme o edital do concurso público, e se é possível examinar, em sede recursal, matérias não analisadas pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O edital do concurso público é a lei interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedado o abrandamento de seus requisitos sem violar o princípio da isonomia.
4.
A exigência de regularização documental, conforme previsto no edital, encontra amparo no poder-dever de autotutela da Administração Pública e não caracteriza ilegalidade.

5.
O diploma apresentado pelo agravante não atende à Resolução CNE/CES nº 01/2007, por não explicitar a área de conhecimento, legitimando a exigência de sua regularização.
6.
A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não decididas pelo juízo de origem, como ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
7.
A jurisprudência reconhece que matérias de ordem pública devem ser suscitadas e decididas originariamente para viabilizar seu exame em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
9.
O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo vedada sua flexibilização para beneficiar postulantes que não atendam às exigências previstas.
10.
A exigência de regularização documental pelo ente público, com base em cláusula editalícia, é legítima e não configura abuso de poder.
11.
A análise de matérias não decididas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, em sede de agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância e é vedada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALDACYR PANETTO DA SILVA LIMA
em face de r. decisão (evento 10290812), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária tombada sob o nº 5033956-11.2024.8.08.0024, movida pela ora agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a conduta administrativa, ao exigir a regularização do diploma, encontra amparo na cláusula editalícia 3.2.3, a qual prevê que, constatada a qualquer momento irregularidade na documentação
apresentada pelo candidato contratado, este terá 10 dias úteis para apresentar a documentação regularizada, sob pena de cancelamento da inscrição e cessação do contrato.
” (fls. 02/03 do evento 10290812)

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

É vedado ao administrador utilizar de seu poder discricionário para abrandar os requisitos do certame, de modo a beneficiar candidatos que descumprem os requisitos exigidos pelo instrumento convocatório, sob pena de violar o princípio constitucional da isonomia. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Nesta hipótese, o item 7.5.4, alínea “a” do edital do processo seletivo simplificado nº 39/2023 exigiu para validação dos certificados de pós-graduação a “
inclusão explícita da área de conhecimento ou campo de concentração, em estrita conformidade com a resolução que confere amparo legal à especialização
” (fl. 02 do evento 51845218)

Além disso, o item 9.10 do instrumento convocatório conferiu o prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de comunicação da irregularidade para que o candidato regularizasse a documentação exigida.

A Secretaria de Estado da Educação certificou que “
O documento de pós-graduação ofertado pela ISECUB, não atende a resolução nº 01/2007, aonde não consta a área de conhecimento e declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente Resolução.
” (fl. 02 do evento 48850734).

Ao compulsar os autos da ação originária, vislumbra-se que o diploma de especialização em Artes e Educação (fls. 24/25 do evento 48850733) aparentemente não preenche os requisitos do art. 7º, §1º, da Resolução nº CNE/CES de 08 de junho de 2007, porque não menciona a área de conhecimento do curso.

Reputo ser defeso ao Poder Judiciário intervir no regular exercício do poder-dever de autotutela da Administração Pública, que apenas respeitou as diretrizes editalícias após constatar em auditoria a irregularidade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO NÃO CADASTRADO E-MEC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA COMISSÃO DO CONCURSO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1 – Sabe-se que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 – In casu, restou claramente demonstrado que o certificado de pós-graduação lato sensu apresentado pela agravante no concurso público em comento não está cadastrado no sistema e-MEC.
3 – Dentro desse cenário e levando em consideração que o diploma de pós-graduação apresentado não atende aos requisitos estabelecidos pela Resolução CNE/CES n° 01/2007 e pela Resolução CNE/CES n° 02/2014, não identifico qualquer ilegalidade na conduta da autoridade dita coatora ao recusá-lo para fins de classificação. Isso se deve ao fato de que ela apenas seguiu as diretrizes estipuladas no edital do concurso, as quais a parte impetrante estava plenamente ciente.
4 – Desse modo, não verifico fundamentação relevante a amparar as alegações da agravante, nem mesmo prova pré-constituída capaz de inquinar de ilegalidade a r. decisão da comissão de concurso. Considerando a ausência do cadastramento do referido diploma no sistema do Ministério da Educação (e-MEC), o mesmo não pode ser utilizado para fins de enquadramento da candidata no concurso público em análise, não merecendo a decisão a quo nenhum tipo de reforma. 5 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5005196-61.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 23/02/2024)

Cumpre mencionar, ainda, que as arguições (evento 12171418) de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Espírito Santo e incompetência absoluta da Justiça Estadual não foram objeto da decisão agravada, portanto, o exame dessas matérias por esta egrégia Corte importaria em indevida supressão de instância, ainda que constituam questões de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA – SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS – ALEGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO D. JUÍZO DE ORIGEM – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante pleiteia a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo de origem no que lhe diz respeito, fundamentando seu pedido no argumento de que é parte passiva ilegítima para a causa. 2. Apreciando detidamente os autos originários, é possível ver que, muito embora a alegação de ilegitimidade da agravante tenha sido formulada tanto por ele quanto por seu litisconsorte quando da oferta das respectivas contestações, a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo a quo nada disse sobre a suposta ilegitimidade, tendo se limitado a deferir a tutela de evidência pleiteada pelas agravadas.
3. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AI 5003642-28.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 31/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. “PIRFENIDONA 267MG.” IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A impugnação ao valor da causa, a incompetência da justiça comum estadual e ausência de interesse de agir, a despeito de tratarem-se de matéria de ordem pública indisponível, não podem ser analisas pela instância revisora no agravo de instrumento, uma vez que não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau e nem analisada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
2. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu-se a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS, a saber: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. 4. Demonstrada a gravidade do quadro clínico do paciente, que é portador de fibrose pulmonar idiopática, e a urgência no fornecimento do medicamento Pirfenidona 267mg, é de se impor o seu imediato fornecimento pelo ente público agravado, notadamente quando reunidos os demais requisitos definidos pela jurisprudência para sua concessão. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004908-84.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 01/12/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.